Tribunal: STF
Processo: ARE 761444
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. Verificada a ausência de enquadramento do extraordinário no permissivo evocado, impõe-se obstar a sequência do recurso, evitando-se a sobrecarga da máquina judiciária.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.